Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0710096-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIDADE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: GRAZIELA FERREIRA GUARDA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Cidade de Águas Claras Empreendimento Imobiliário LTDA (ID 16156460). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora